Tribunal: STF
Processo: RE 1523639
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Ação Regressiva. Transporte aéreo de mercadorias. Avarias. Responsabilidade objetiva das empresas responsáveis pelo regular e incólume transporte dos bens. Contrato de seguro e não de transporte. Artigo 786 do Código Civil. Desnecessidade de comprovar o envio de carta de protesto para impor a devolução do montante. Inaplicabilidade do artigo 754 do Código Civil. Não incidência, ainda, do Tema 210 consolidado pela Corte Suprema, considerando-se que a hipótese dos autos não versa sobre transporte de passageiros e extravio de bagagens. Precedentes. Correta condenação ao ressarcimento integral dos valores pagos à segurada. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido” (e-doc. 116).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “Embargos de declaração. Ação Regressiva. Transporte aéreo de mercadorias. Avarias. Omissão. Esclarecimento prestado. Responsabilidade objetiva de todas as empresas que compõem a cadeia de transporte. Aplicação da Convenção de Montreal, conforme entendimento firmado pelo C. STF (RE n. 636331/RJ Tema 210), sem a incidência, no entanto, da limitação do montante. Declaração de valor de carga no ‘Invoice’. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo” (e-doc. 129).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 187 da Constituição da República e argumenta que “trata-se de ação de regresso em que a Recorrida visa o reembolso do valor pago ao seu Segurado em decorrência de dano à carga transportada, em que a Recorrente figurou como mera agente de carga” (fl. 2, e-doc. 144). 



    Afirma que “o Tribunal a quo ao negar aplicação da Convenção de Montreal passou à margem do preceito constitucional que determina que se observem os acordos firmados pela União, quanto à ordenação do transporte internacional” (fl. 5, e-doc. 144). 



    Assevera que, “tendo em vista a dicção do artigo 22 da Convenção de Montreal acima destacada, há evidente violação ao dispositivo legal, tendo em vista que inexiste nos autos a comprovação da declaração especial de valor da carga, documento que implica no pagamento de taxa suplementar para transporte, e, portanto, apto a ensejar a inaplicabilidade da Convenção” (fl. 7, e-doc. 144).



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar a sentença recorrida, determinando-se a aplicação da Convenção de Montreal e suas hipóteses de limitação de dano material” (fl. 9, e-doc. 144). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando ser “inegável que, uma vez que à norma internacional tenha sido incorporada em nosso ordenamento jurídico (Decreto Legislativo 59, de 18.04.2006 e pelo Decreto Presidencial 5.910, de 27.09.2006), o seu desrespeito possui o condão de transmitir insegurança jurídica aos contratantes, ocasionando em possível redução do volume de contratos de transporte aéreo internacional no país, acarretando, sobremaneira, na diminuição de circulação de riqueza, que já se encontra escassa, em decorrência da crise atua” e que “esta matéria obviamente afeta todos os cidadãos brasileiros, razão pela qual a repercussão geral deve ser reconhecida” (fls. 5-6, e-doc. 144). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC ” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    4. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora